Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, da ilegitimidade passiva, da inclusão da União como litisconsórcio passivo e da prejudicial de prescrição.
2. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, justamente pelo fato de que a presente demanda foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 2.1. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 2.2. Precedente jurisprudencial: “[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019).
3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação.
4. O Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 4.1. Assim, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP.
5. Como o caso em apreço não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, deve ser afastada a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova.
6. Recurso parcialmente provido.